Tribunal: TJSP
Processo: 2070930-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de Saúde – Decisão que deferiu a antecipação da tutela, para que a ré custeie tratamento multidisciplinar conforme prescrição médica à agravada, diagnosticada com paralisia cerebral (CID G.80, G80.2 e G80.3), epilepsia (CID G-40.2, disfalgia com necessidade de gastostromia para alimentação, baixa visão e estrabismo, e atraso no desenvolvimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de Saúde – Decisão que deferiu a antecipação da tutela, para que a ré custeie tratamento multidisciplinar conforme prescrição médica à agravada, diagnosticada com paralisia cerebral (CID G.80, G80.2 e G80.3), epilepsia (CID G-40.2, disfalgia com necessidade de gastostromia para alimentação, baixa visão e estrabismo, e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (F 82.0) – Insurgência – Impossibilidade – Jurisprudência sedimentou o entendimento de que a operadora tem o dever de fornecer o tratamento ou material indicado pelo médico à doença coberta - Cabe ao médico a escolha do tratamento – Precedentes do E. STJ e desta Corte - Decisão mantida – Agravo improvido.